Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. No caso em análise, a autora informou que solicitou o cancelamento do serviço de banda larga junto à recorrente em agosto/2019 e foi debitado de sua conta o valor residual de R$ 79,95. Em novembro recebeu ligações de cobrança de três faturas que estariam em aberto referentes aos meses de agosto, setembro e outubro do mesmo ano, oportunidade em que teve ciência da negativação de seu nome. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade das referidas faturas, determinando a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes e condenando a requerida a pagar R$ 5.000,00 por danos morais.
3. A recorrente insiste que o cancelamento se deu apenas em dezembro/2019 em razão do inadimplemento da autora. Contudo, anexa tela sistêmica que comprova ser de R$ 143,16 o valor mensal (ID 20709562 – pág. 8) e, tendo sido debitado da conta bancária da autora o valor de R$ 79,95 (ID 20709528 – pág. 5), é certo que houve o cancelamento neste momento e provável falha no sistema, já que as cobranças foram retomadas com o remanescente de R$ 51,43 em agosto/2019. Ressalte-se que é a própria requerida que lança o valor a ser debitado automaticamente da conta bancária, ou seja, se o valor debitado não foi integral, é fato que houve o cancelamento com o pagamento do residual, sendo inexigível as faturas dos meses de agosto, setembro e outubro/2019.
4. Diante do não pagamento das faturas em questão, o nome da autora foi incluído no cadastro de inadimplentes (ID 20709532), mas, sendo inexigível a citada cobrança, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (art. 14 do CDC).
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 5.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo a sentença ser confirmada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.